Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-27.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. ARMA DE FOGO DESMUNICIADA E INEFICIENTE. AFASTADA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA INERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, o reconhecimento de pessoas não é ato processual obrigatório, pois realizado somente se houver necessidade. No presente caso, além de não ter sido possível o cumprimento das formalidades descritas no art. 226 do CPP no local da abordagem do recorrente, não foi necessária a realização do seu reconhecimento formal (ato presidido pelo delegado de polícia), pois a vítima, ao ser ouvida formalmente no bojo do auto de prisão em flagrante, assegurou à autoridade policial, sem qualquer dúvida, ser ele um dos três autores do crime. Preliminar rejeitada.

2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, nem mesmo por força do princípio do in dubio pro reo.

3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos, que conta com a confissão extrajudicial do recorrente.

4. O emprego de arma de fogo desmuniciada para a prática do crime de roubo é suficiente para configurar a elementar da grave ameaça, contudo, ante a demonstrada ausência de efetivo potencial lesivo, é inidônea para fazer incidir a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, assim como para, por si só, exasperar a pena-base do réu, pela desvalorização das circunstâncias do crime.

5. Uma vez que não foi produzida prova sob o crivo do contraditório de que os autores do crime de roubo empregaram mais de uma arma de fogo, sendo que a arma apreendida estava desmuniciada e seu mecanismo de percussão se mostra ineficiente para o pronto emprego, imperioso o decote da majorante versada no art. 157, § 2o-A, I, do CP, porquanto o art. 155 do CPP traz regra expressa no sentido de que os elementos informativos colhidos na investigação não podem ser o único lastro de um decreto condenatório.

6. Não há falar em redução da pena intermediária aquém do mínimo legal por força de circunstância atenuante. Inteligência do Enunciado 231 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.